Tribunal: TJPA
Processo: 0004807-56.2014.8.14.0083
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-03-10

Ementa:
APELA??O C?VEL. A??O PENAL. NULIDADE. FORMA DE INTIMA??O DO ESTADO. PREJU?ZO N?O DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. AUS?NCIA DE DEFENSOR P?BLICO. NOMEA??O DE DEFENSOR DATIVO PARA ATUAR NA DEFESA DO R?U. CONDENA??O DO ESTADO DO PAR? AO PAGAMENTO DE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS. DECIS?O MONOCR?TICA QUE N?O MERECE REPAROS. PLEITO DE INSER??O DO PAGAMENTO DOS HONOR?RIOS NA REGRA DE PRECAT?RIOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DE PEQUENA MONTA. INTELIG?NCIA DO ART. 100, ? 3? DA CONSTITUI??O FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I ? A argui??o de que o Estado do Par? deveria ser intimado de uma decis?o judicial apenas por carga, remessa ou meio eletr?nico n?o se sustenta, visto que a Lei Adjetiva Civil tamb?m adota princ?pios como a primazia de m?rito, a fungibilidade e a instrumentalidade das formas. Tais princ?pios consagram a ideia de que, se um ato foi praticado de forma incorreta, mas atingiu seu objetivo, n?o h? nulidade a ser alegada, reputando-se o ato como v?lido. ? o que se infere no art. 188, do NCPC. Preliminar rejeitada;II ? Constitui obriga??o do Estado prover a assist?ncia jur?dica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria P?blica. Entretanto, na hip?tese de aus?ncia ou insufici?ncia de Defensores P?blicos, a autoridade judicial dever? nomear um Defensor Dativo, a quem ser?o devidos honor?rios advocat?cios, os quais ser?o custeados pelo ente federado, segundo as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia;III ? In casu, o Ju?zo Monocr?tico agiu acertadamente ao nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa do r?u Marcos Vinicius Souza Carvalho durante a instru??o processual, tendo em vista a aus?ncia de Defensor P?blico na Comarca de Curralinho, bem como ao fixar o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) ? t?tulo de pagamento de honor?rios advocat?cios ao caus?dico, os quais devem ser suportados pelo Estado;IV ? A alega??o de que o pagamento dos honor?rios do Defensor Dativo nomeado deva ser inserido na regra dos precat?rios n?o possui pertin?ncia, pois o pagamento de precat?rios n?o se aplica a valores de pequena monta ou irris?rios, como o caso dos autos, segundo o que se infere no que estabelece o art. 100, ? 3?, da Constitui??o Federal;V ? Recurso de apela??o conhecido e julgado improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0004807-56.2014.8.14.0083
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação
Comarca: Curralinho
Apelante: Estado do Pará (Procurador do Estado: Gustavo Tavares Monteiro)
Apelada: Severa Romana Maia de Freitas (Adv. Severa Romana Maia de Freitas
- OAB/PA - 7.533)
Procurador de Justiça: Claudio Bezerra de Melo
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PENAL. NULIDADE. FORMA DE
INTIMAÇÃO DO ESTADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR
PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA ATUAR
NA DEFESA DO RÉU. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS.
PLEITO DE INSERÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS
NA REGRA DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DE
PEQUENA MONTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 100, § 3º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
I - A arguição de que o Estado do Pará deveria ser intimado de
uma decisão judicial apenas por carga, remessa ou meio
eletrônico não se sustenta, visto que a Lei Adjetiva Civil também
adota princípios como a primazia de mérito, a fungibilidade e a
instrumentalidade das formas. Tais princípios consagram a ideia
de que, se um ato foi praticado de forma incorreta, mas atingiu
seu objetivo, não há nulidade a ser alegada, reputando-se o ato
como válido. É o que se infere no art. 188, do NCPC. Preliminar
rejeitada;
II - Constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica
aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria
Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de
Defensores Públicos, a autoridade judicial deverá nomear um
Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios,
os quais serão custeados pelo ente federado, segundo as regras
estabelecidas no Estatuto da Advocacia;
III - In casu, o Juízo Monocrático agiu acertadamente ao nomear
um Defensor Dativo para atuar na defesa do réu Marcos Vinicius
Souza Carvalho durante a instrução processual, tendo em vista a
ausência de Defensor Público na Comarca de Curralinho, bem
como ao fixar o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) à título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
pagamento de honorários advocatícios ao causídico, os quais
devem ser suportados pelo Estado;
IV -

A alegação de que o pagamento dos honorários do
Defensor Dativo nomeado deva ser inserido na regra dos
precatórios não possui pertinência, pois o pagamento de
precatórios não se aplica a valores de pequena monta ou
irrisórios, como o caso dos autos, segundo o que se infere no
que estabelece o art. 100, § 3º, da Constituição Federal;
V - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de
dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3
Processo n° 0004807-56.2014.8.14.0083
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação
Comarca: Curralinho
Apelante: Estado do Pará (Procurador do Estado: Gustavo Tavares Monteiro)
Apelada: Severa Romana Maia de Freitas (Adv. Severa Romana Maia de Freitas
- OAB/PA - 7.533)
Procurador de Justiça: Claudio Bezerra de Melo
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ESTADO DO PARÁ, nos autos da Ação da Ação Penal ajuizada em desfavor de
Marcos Vinicius Souza Carvalho, manifestando seu inconformismo com a
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Curralinho, que condenou o ora apelante ao pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a SEVERA ROMANA
MAIA DE FREITAS, em decorrência da atuação da recorrida como defensora
dativa na referida ação.
Nas razões recursais (fls. 73/77), aduz o patrono do apelante, em
preliminar, que a intimação do recorrente acerca da decisão proferida pelo Juízo
Monocrático foi nula, pois com o advento do Código de Processo Civil de 2015,
a intimação do Estado do Pará deve ser feita por carga, remessa ou meio
eletrônico.
No mérito, sustenta, inicialmente, a não comprovação da intimação
da Defensoria Pública para atuar no supramencionado processo. Argui, ainda, a
impossibilidade de ser determinada à fazenda pública o pagamento imediato de
honorários a defensor dativo, tendo em vista os termos do art. 100, caput e § §
3º e 4º da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, com a
reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo.
A apelada apresentou contrarrazões ao presente recurso (fls. 91/96),
pugnando, em síntese, que fosse negado provimento ao apelo, com a
manutenção da sentença monocrática.
O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, exarou
o parecer de fls. 98/100, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.

PRELIMINAR
Em sede de preliminar,

o apelante aduziu
a
nulidade de sua
intimação
,
sustentando
que
a mesma
não estaria em conformidade com o
que
preceitua o
CPC
/
2015,
que determina que

a intimação dos representantes do
Estado deve ser feita por carga, remessa ou meio eletrônico.

A mencionada alegação não merece acolhimento, visto que
além
das

formas de intimação
aventadas pelo apelante, a Lei A
djetiva
Civil também
adota princípios como a primazia de mérito, a fungibilidade e a
instrumentalidade das formas.
Esses

princípios consagram a
ide
ia de que,
se
um ato foi praticado de forma incorreta, mas atingiu seu objetivo, não há
nulidade a ser
sanada
, reputando
-
se o ato como válido. É o que se infere do art.
188
,

do NCPC
, que estipula o seguinte,
in verbis
:

"
Art. 188.

Os atos e os termos processuais
independem de forma determinada, salvo quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3
lei expressamente a exigir, considerando-se válidos
os que, realizados de outro modo, lhe preencham a
finalidade essencial."

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO
Inicialmente,
ressalto que
constitui obrigação do Estado prover a
assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio d
a Defe
nsoria
Pública, conforme preceitua a

Constituição Federal
, em seus arts.
5º
,
inciso
LXXIV
, e
134
,
os quais
estabelece
m

o seguinte
,
in verbis
:

"
Art. 5º. (¿)

LXXIV
-

o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.

(¿)

Art. 134. A De
fensoria Pública é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo
-
lhe, como expressão e instrumento do
regime democrático, fundamentalmente, a orientação
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa,
em todos os grau
s, judicial e extrajudicial, dos direitos
individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta
Constituição Federal
.
"

Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores
Públicos, o judicante deverá nomear
um
Defen
sor Dativo

para atuar na defesa
de um cidadão
, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão
custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no
Estatuto da Advocacia
.

No caso dos autos, se constata, sem muito esforço, que o Juízo
Monocrático foi obrigado a nomear um defensor dativo para atuar na defesa do
réu Marcos Vínici
us Souza Carvalho, tendo em vista a ausência de defensor
público na Comarca de Curralinho. Senão vejamos.

Segundo consta na certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da
Vara Única da Comarca de Curralinho. Sr. Rafael Mota Pontes, constante às fls.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
Artigo 5 da Constituição Federal de 1988
Inciso LXXIV do Artigo 5 da Constituição Federal de 1988
Artigo 134 da Constituição Federal de 1988
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
78(frente e verso), a referida comarca encontra-se sem defensor público desde o
mês de julho de 2014.
A referida certidão informa, também, que os processos que foram
encaminhados à Defensoria Pública foram devolvidos sem qualquer
manifestação.
Além disso, consta um memorando circular pelo Defensor Público
Geral (fls. 81/82), que ressalta a insuficiência de defensores públicos para atuar
em certas localidades.
Por conseguinte
,
tendo em vista a situação acima explicitada,
agiu
corretamente o magistrado
a quo

ao n
omear

um
d
efensor
d
ativo para
atuar

n
a
defesa d
o

réu

no
presente processo
, visto que o mesmo

não poderia ser privado
de possuir uma defesa técnica a ser realizada por um advogado.

Outrossim
,
evidentemente

o defensor dativo possui direito ao
recebimento de
honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados pelo
magistrado e pagos pelo Estado, de acordo com os valores mínimos
estabelecidos

na

tabela

da

Ordem

dos

Advogados

do Brasil

da

respectiva

Sec
cional.

Esse entendimento encontra
-
se sedimentado na juri
sprudência
pátria, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos do colendo Superior
Tribunal de Justiça:

"
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL.
DEFENSOR

DATIVO
.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS. OAB. TABELA
DE
HONORÁRIOS
.

PAGAMENTO
.
PR
OPORCIONALIDADE

ENTRE
SECCIONAIS. EXAME.

IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS

CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. ALEGAÇÃO.
ANÁLISE. INVIABILIDADE.

1. O
defensor dativo

tem direito aos
honorários

fixados pelo
magistrado e pagos pelo

Estado

de acordo
com os valores mínimos estabelecidos na
tabela da Ordem dos Advogados do Brasil
da respectiva Seccional. Precedentes.

2, 3 e 4.
Omissis. (AgInt no REsp 1595223/SC; Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
Antonio Saldanha Plaheiro; Sexta Turma; j.
30/06/2016; p. DJe 03/08/2016)

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR
DATIVO INDICADO PELO ESTADO.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.
ENTE FEDERATIVO. FIXAÇÃO PELO JUIZ
SEGUNDO A TABELA DA ORDEM DOS
ADVOGADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 2. O
advogado quando indicado para patrocinar
causa de juridicamente necessitado tem
direito aos honorários fixados pelo juiz,
devendo tais verbas serem pagas pelo Estado,
conforme as disposições normativas contidas
no art. 22 do Estatuto dos Advogados do
Brasil (Lei 8.906/94). 1 e 3. Omissis.(AgRg no
RMS 27781/SC; Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma;
j. 08/09/2015; DJe 29/09/2015)"

Ademais,

a sentença que fixa os honorários advocatícios em
virtude de prestação de serviços de defensor dati
vo constitui título executivo
judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do
Estado.

Quanto à alegação do apelante de que o

pagamento
dos
honorários da apelada

deve ser inserido
na regra dos precatórios
, entendo que a
argumen
tação
não possui

pertinência, pois
a regra
de pagamento
dos
precatórios não se apl
ica a valores de pequena monta ou irrisórios, como o caso
dos autos, segundo o que se infere no que estabelece

o
art. 10
0, § 3º, da
Constituição Federal, que preceitua o segu
inte,
in verbis
:

"
Art. 100.

Os pagamentos devidos pelas Fazendas
Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais,
em virtude de sentença judiciária, far
-
se
-
ão
exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos r
espectivos, proibida a designação de
casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e
nos créditos adicionais abertos para este fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente
à expedição de precatórios não se aplica aos
pagamentos de obrigações

definidas em leis como
de pequeno valor que as Fazendas referidas devam
fazer em virtude de sentença judicial transitada em
julgado.
"

Outrossim,

submete
r o pagamento da quantia de R$ 400,00
(quatrocentos

reais) ao regime de precatórios, terminaria por s
er prejudicial ao
próprio Estado, eis que, com o passar dos anos
,

os juros e a correção monetária
transformariam esse valor em um
montante

muito maior a ser
pago

pel
a
Administração Púbica
.

Nesse diapasão, tendo em vista todas as considerações acima
expedi
das, considero que agiu acertadamente o Juízo de 1º Grau a
o

determinar o
pagamento de honorários advocatícios
à apelada

pelos serviços prestados como
defensor
a dativa

no presente processo, devendo o
quantum

ser suportado pelo
apelante
.

3
-

Conclusão

Ante

o exposto,
conheço da apelação

e, no mérito,
nego
-
lhe
provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
25

de
janeiro

de 20
2
1
.

Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relator
a